Tribunal: TJSP
Processo: 1502340-60.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Atribuição de falsa identidade – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Questionamento da prova obtida a partir da atuação da Guarda Civil Municipal – Suspeita originada pelo comportamento e conduta do acusado em via pública – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência de abordagem –

Ementa:
Atribuição de falsa identidade – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Questionamento da prova obtida a partir da atuação da Guarda Civil Municipal – Suspeita originada pelo comportamento e conduta do acusado em via pública – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência de abordagem – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.